Tribunal: TJBA
Processo: 0036406-08.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036406-08.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ALAN AMORIM DIAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POSTAL AO ENDEREÇO DECLINADO PELA PARTE, FRUSTRADA PELA
INEXISTÊNCIA DO NÚMERO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu o processo por abandono, diante da impossibilidade de localização do autor no endereço indicado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de decretar a extinção do processo quando evidenciada a impossibilidade de localizar o autor para comparecer à realização de perícia grafotécnica, indispensável à continuidade da demanda.

III. Razões de decidir

3. Conforme previsto no art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes manter atualizado o endereço para receber as intimações. Caso isso não aconteça, serão consideradas válidas as intimações realizadas no endereço constante dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 274, do CPC.

4. No caso, evidenciada a indispensabilidade da prova pericial para evidenciar a autenticidade da assinatura lançada no contrato, e a necessidade de o autor comparecer à perícia, todas as tentativas de localização, restaram infrutíferas, tanto aquelas realizadas pelo seu advogado, como as determinadas pelo Poder Judiciário, que retornam com a informação de que o número indicado não existia.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO

Dispositivos legais citados: art. 77, inciso V e
art.
274, § único do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0036406-08.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA